Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PODER DE REVISÃO. SUSPENSÃO. CADASTRO FISCAL. MEIO COERCITIVO. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATUALIZAÇÃO. DADOS CADASTRAIS. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LIVRE INICIATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Coordenador da Coordenadoria de Cadastro e Lançamento Tributário é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Mandamental, ajuizada com vistas à reativação da inscrição da impetrante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, tendo em vista ser a autoridade hierarquicamente superior, a qual detém poder de revisão do ato coator.

2. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como deste Tribunal de Justiça entende não ser cabível a suspensão do Cadastro Fiscal como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação acessória, porquanto configuraria violação aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Livre Iniciativa. 2.1. Nesse passo, não é justificável a suspensão da inscrição fiscal da impetrante quando há outros meios disponíveis ao Distrito Federal para regularizar os dados cadastrais atinentes ao endereço da empresa, tratando-se o ato de meio coercitivo para cumprimento de obrigação acessória, o que é vedado.

3. Reexame Necessário conhecido e não provido. Sentença mantida.